Tribunal: STF
Processo: STP 1010
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Referente à Petição nº 49.603/2024: o Município de Indaiatuba/SP requer a extensão dos efeitos da suspensão deferida nestes autos às decisões proferidas nos seguintes processos:



    (i) Processo n. 1002782-58.2024.8.26.0248 - Requerente: Isac Inacio. Medicamento: AXITINIBE, com custo anual de R$ 304.800,00, conforme o órgão técnico da Secretaria da Saúde do Município, doc. anexo; e



    (ii) Processo n. 1004209-90.2024.8.26.0248 – Requerente: Ivo Ams Fernandes. Medicamentos IPILIMUMABE 5MG/ML e NIVOLUMABE 10MG/ML, com custo anual de R$ 486.760,00, conforme o órgão técnico da Secretaria da Saúde do Município, doc. anexo.



    2. Desde logo, verifico que o requerente juntou cópia apenas da decisão proferida no processo nº 1004209-90.2024.8.26.0248, o que impossibilita a análise do pedido em relação ao processo nº 1002782-58.2024.8.26.0248. 



    3. Quanto à decisão que consta dos autos, observo que a liminar foi concedida em 18.04.2024 - anteriormente ao deferimento da suspensão por esta Presidência, em 19.04.2024. Em tais condições, o pedido é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992, somente é possível “estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes”. 



    4. Além disso, não há plena identidade de objeto entre os feitos. Na decisão proferida em 19.04.2024, julguei procedente o pedido, para sustar, em relação ao Município requerente, os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que determinou ao ente público municipal e ao Estado de São Paulo que fornecessem, de forma solidária, os medicamentos Azacitidina (Vidaza) 75 mg/m2 e Venetoclax (Venclexta) 400 mg, para o tratamento de paciente com leucemia miolemonocítica crônica, sob pena de sequestro de verbas públicas.



    5. A decisão a que se refere o pedido de extensão apresenta circunstâncias diversas, uma vez que (i) foi proferida por juízo de primeira instância; e (ii) determinou o fornecimento de medicamento diverso daquele debatido nestes autos.



    5. Diante do exposto, indefiro o requerimento. 



    Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente